Tribunal: TJBA
Processo: 8030738-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030738-79.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO APELADO: LUCIANO SENA DOS SANTOS e outros Advogado(s):MILENA SINALLI DOS REIS GONCALVES registrado(a) civilmente como MILENA SINALLI DOS REIS GONCALVES, GABRIELLE AZEVEDO DIAS QUARESMA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO FORNECEDOR. INFORMAÇÃO INVERÍDICA SOBRE APROVAÇÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE VALORES INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por empresa construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação indenizatória, com rescisão contratual por culpa das rés, restituição integral de valores pagos, condenação por danos morais e imposição de obrigações de não fazer, além do pagamento de custas e honorários. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva dos consumidores ou das fornecedoras; (ii) saber se é válida a cláusula contratual de retenção de parte dos valores pagos; (iii) saber se o caso configura dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório demonstrou que os consumidores receberam da preposta da construtora informação clara e específica de que o financiamento imobiliário estava aprovado, gerando legítima expectativa e levando à assinatura do contrato. 4. A prova digital apresentada (mensagens e áudios via WhatsApp) e encontra respaldo na jurisprudência que admite sua validade quando corroborada por outros elementos. 5. Configurada a falha no dever de informação e quebra da boa-fé objetiva, é correta a conclusão de que a culpa pela rescisão contratual é exclusiva das fornecedoras. 6. Sendo a culpa pela rescisão das fornecedoras, impõe-se a devolução integral dos valores pagos, conforme Súmula 543 do STJ. 7. A cláusula de retenção de 50% dos valores pagos é inaplicável no caso, por colocar o consumidor em desvantagem excessiva, violando o art. 51, IV, do CDC. 8. Os danos vivenciados ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam reparação moral. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado, observadas a extensão do dano e a função pedagógica da indenização. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prestação de informação inverídica sobre a aprovação de crédito habitacional, por preposta da fornecedora, configura falha na prestação do serviço e enseja rescisão contratual por culpa exclusiva do fornecedor. 2. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do fornecedor, é devida a restituição integral dos valores pagos, sendo nula cláusula que imponha retenção. 3. A frustração do negócio por informação enganosa sobre financiamento configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 30, 51, IV; CPC, arts. 373, II; 85, § 11; 1.026, § 2º; Lei nº 4.591/64, art. 67-A; Súmula 543 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.359906-2/001, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, 14ª Câmara Cível, j. 18/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8030738-79.2021.8.05.0001, sendo Apelante MRV Engenharia e Participações S/A e Apelados Luciano Sena dos Santos e Renata da Silva Soares, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator